Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721097-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE VILLA REAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CLARO S.A., ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, LOJAS RIACHUELO SA, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A D E S P A C H O Vistos etc. Diante da renúncia ao mandato apresentada pelo Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues OAB/DF 25.136 (ID 48520074), representante da empresa MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, intime-se pessoalmente a agravada para regularizar sua representação processual nos autos em quinze dias, nos termos do art. 76, §2o, II, do CPC. Após o decurso do prazo, retornem-se os autos à conclusão. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator